Tribunal: TJPA
Processo: 0818443-28.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818443-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LUIZ SERGIO RODRIGUES DE AMORIM

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0818443-28.2025.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO nº 0867165-63.2025.8.14.0301

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: LUIZ SÉRGIO RODRIGUES DE AMORIM

RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. EXAME PET-PSMA FORA DA REDE CREDENCIADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a tutela de urgência determinando o custeio de exame PET-PSMA, prescrito para tratamento oncológico, ainda que fora da rede credenciada, diante da inexistência de prestador habilitado na localidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é devida a cobertura, por plano de saúde, de exame realizado fora da rede credenciada, em razão da inexistência de prestador habilitado e da presença de prescrição médica devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada observou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 14.454/2022, reconhecendo a possibilidade de mitigação do rol de procedimentos da ANS.

4.

Restou demonstrada a urgência do exame prescrito para tratamento oncológico, bem como a inexistência de alternativas viáveis na rede conveniada.

5.

O direito fundamental à saúde e à vida prevalece sobre alegações de
periculum in mora
inverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo interno desprovido.

TESE DE JULGAMENTO:

1.

É devida a cobertura de exame realizado fora da rede credenciada quando inexistente prestador habilitado na localidade e presente prescrição médica fundamentada.

2.

A recusa de cobertura de exame essencial ao tratamento oncológico configura prática abusiva, admitindo-se a mitigação do rol taxativo da ANS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

I- RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico
contra decisão monocrática (ID 29852933) que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, a qual determinou o custeio do exame PET-PSMA, conforme prescrição médica, ainda que realizado em clínica não integrante da rede credenciada, diante da inexistência de prestador habilitado na localidade.

A agravante sustenta, em síntese (ID 30584581), a ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, a natureza taxativa do rol de procedimentos da ANS, a inaplicabilidade da Lei nº 14.454/2022 ao caso concreto, a impossibilidade de custeio fora da rede credenciada e a ocorrência de
periculum in mora
inverso.

Contrarrazões apresentadas (ID 31304891), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

II – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Agravo Interno
, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

III – FUNDAMENTOS

O recurso
não merece provimento
.

As razões do Agravo Interno limitam-se à reiteração dos argumentos já deduzidos no Agravo de Instrumento, os quais foram expressamente analisados e afastados na decisão monocrática agravada, inexistindo a indicação de fato novo, erro material, omissão, contradição ou obscuridade aptos a ensejar a sua reforma.

A decisão recorrida enfrentou de forma fundamentada todas as teses suscitadas pela agravante, reconhecendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, a natureza mitigadamente taxativa do rol da ANS, conforme a Lei nº 14.454/2022, bem como a existência de prescrição médica devidamente fundamentada e a inexistência de prestador credenciado apto à realização do exame na localidade do beneficiário, circunstâncias que legitimam o custeio do procedimento fora da rede conveniada.

Também foi corretamente afastada a alegação de
periculum in mora
inverso, uma vez que, no caso concreto, o direito fundamental à saúde e à vida do paciente prevalece sobre eventuais interesses patrimoniais da operadora, especialmente diante da gravidade do quadro clínico e da urgência diagnóstica evidenciada nos autos.

Tal entendimento encontra ressonância na orientação adotada no âmbito da jurisprudência pátria, especialmente em demandas envolvendo tratamento oncológico, nas quais se reconhece a abusividade da recusa de cobertura de exames essenciais à preservação da saúde do beneficiário.

Nesse sentido, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, após a edição da Lei nº 14.454/2022, o rol de procedimentos da ANS admite mitigação quando presentes prescrição médica fundamentada e respaldo técnico-científico, especialmente em hipóteses de tratamento oncológico, sendo abusiva a negativa de cobertura de exames indispensáveis à definição terapêutica, como o PET-CT/PET-PSMA:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ROL DA ANS. NATUREZA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS DE SUPERAÇÃO.
CRITÉRIOS DA SEGUNDA SEÇÃO. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. CARÁTER INOVADOR.
TRATAMENTO CONTINUADO. APLICAÇÃO EX NUNC. NEOPLASIA MALIGNA. EXAME DE PET-SCAN. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO (DUT). MERO ELEMENTO ORGANIZADOR DA PRESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS. EFEITO IMPEDITIVO DE TRATAMENTO ASSISTENCIAL. AFASTAMENTO
. (...)
2. Quando do julgamento dos EREsps nºs 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios.
3. A Lei nº 14.454/2022 promoveu alteração na Lei nº 9.656/1998 (art. 10, § 13) para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar.
4. Com a edição da Lei nº 14.454/2022, o Rol da ANS passou por sensíveis modificações em seu formato, suplantando a eventual oposição rol taxativo/rol exemplificativo. 5. A superveniência do novo diploma legal (Lei nº 14.454/2022) foi capaz de fornecer nova solução legislativa, antes inexistente, provocando alteração substancial do complexo normativo. Ainda que se quisesse cogitar, erroneamente, que a modificação legislativa havida foi no sentido de trazer uma "interpretação autêntica", ressalta-se que o sentido colimado não vigora desde a data do ato interpretado, mas apenas opera efeitos ex nunc, já que a nova regra modificadora ostenta caráter inovador.
(...) .
10. Na hipótese, aplicando-se os parâmetros definidos para a superação, em concreto, da taxatividade do Rol da ANS (que são similares à inovação trazida pela Lei nº 14.454/2022, conforme também demonstra o Enunciado nº 109 das Jornadas de Direito da Saúde), verifica-se que a autora faz jus à cobertura pretendida de realização do PET-SCAN (ou PET-CT), ainda mais em se tratando de exame vinculado a tratamento de câncer.
11. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 2057897 SP 2023/0077970-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/05/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...) DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. (...)
PLANO DE SAÚDE. CÂNCER
. (...)
. NATUREZA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. CUSTEIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83/STJ. REEMBOLSO INTEGRAL. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...)
4. Para a jurisprudência do STJ, no caso de tratamento oncológico, há apenas uma diretriz na resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para o custeio de medicamentos, motivo pelo qual é irrelevante a discussão da natureza taxativa ou exemplificativa do rol de procedimentos da mencionada agência reguladora. Precedentes. 5. Os planos de saúde possuem o dever de cobertura de procedimentos e exames integrantes do tratamento oncológico.
Precedentes.
5.1. O Tribunal de origem determinou o custeio, pelo plano de saúde
, da cirurgia integrante do tratamento de câncer da parte agravada (prostatectomia robótica),
conforme a prescrição médica, o que não destoa do entendimento desta Corte Superior.
6. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 7. O usuário faz jus ao reembolso integral das despesas médicas, quando comprovado o inadimplemento contratual do plano de saúde relativo à recusa do custeio do tratamento prescrito pelo médico assistente. Precedentes.7.1. A Corte local condenou a empresa agravante ao reembolso integral das despesas médicas, ante sua recusa indevida da cobertura médica. Caso de aplicação da Súmula n. 83/STJ. 8. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (
STJ
- AgInt no REsp: 2108528 SP 2023/0372752-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/
2024
)

Assim, inexistindo elementos novos aptos a infirmar a decisão agravada, o Agravo Interno revela-se mera irresignação da parte com o entendimento adotado, o que não autoriza a modificação do julgado.

IV– DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do Agravo Interno e nego provimento
, mantendo-se
integralmente a decisão monocrática
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 19/02/2026